Tribunal: STJ
Processo: 0286037-69.2021.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115095 - CE(2025/0461725-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JORDANA RODRIGUES LUNA
ADVOGADO
: ALÉCIO FARIAS GOMES BADALAMENTI - CE044161
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: TAINARA COSTA FERREIRA
ADVOGADO
: ALÉCIO FARIAS GOMES BADALAMENTI - CE044161
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA N. 7/STJ.

APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
III, do CPC, não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da
art. 932,
incidência da Súmula 7 do STJ e da ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo tribunal de origem.
2. No agravo regimental, a parte agravante alega violação aos arts. 315, § 2o, IV, e
155, caput, do CPP, por suposta ausência de fundamentação quanto ao não
acolhimento de provas defensivas que indicariam coação moral irresistível, afirma que
a controvérsia é estritamente jurídica e sustenta que o agravo em recurso especial teria
impugnado diretamente os fundamentos da inadmissão, afastando a aplicação das
Súmulas 7 e 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial
impugnou de forma específica e concreta todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo tribunal de origem, notadamente o
e (ii)
óbice da Súmula 7 do STJ;
saber se o agravo regimental trouxe fundamentos
novos aptos a afastar a aplicação das Súmulas 7 e 182 do STJ e a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conhecimento do agravo em recurso especial exige a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem; a
ausência dessa impugnação preserva íntegros os óbices apontados pelo tribunal de
origem.
5. A incidência da Súmula 7 do STJ não pode ser afastada por mera alegação genérica
de que não se pretende o reexame do contexto fático-probatório, sendo indispensável
Documento eletrônico VDA55128062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 8cb6bcc1-6a8a-45ec-a077-b0a02b0b86e2

demonstrar que a tese recursal se limita a fatos incontroversos reconhecidos no
acórdão recorrido, de modo a permitir apenas a revaloração jurídica, o que não foi
demonstrado.
6. No caso concreto, a agravante limitou-se a afirmar que o recurso especial buscava
apenas a correta aplicação do direito aos fatos já reconhecidos na instância ordinária,
sem proceder ao necessário cotejo das premissas fáticas fixadas no acórdão de
origem, de modo que não houve impugnação específica e concreta ao óbice da
Súmula 7 do STJ.
7. Diante da ausência de impugnação específica de todos os óbices indicados pelo
tribunal de origem, impõe-se a aplicação da Súmula 182 do STJ e do
-E, V, do
art. 21
RISTJ, em conformidade com o
III, do CPC, para o não conhecimento do
art. 932,
agravo em recurso especial.
8. O agravo regimental se limita a reiterar argumentos já analisados na decisão
monocrática, sem apresentar fundamentos novos capazes de infirmar o entendimento
anteriormente firmado, o que justifica a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica e concreta todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, inclusive o óbice da Súmula 7 do
STJ, sendo insuficiente a mera alegação genérica de que não se pretende o reexame
de fatos e provas.
2. Configura-se a hipótese da Súmula 182 do STJ quando a parte deixa de infirmar, de
modo específico, os óbices apontados na origem, impondo-se o não conhecimento do
agravo em recurso especial, nos termos do
-E, V, do RISTJ e do
III, do
art. 21
art. 932,
CPC.
3. O agravo regimental que apenas reproduz argumentos já examinados na decisão
monocrática, sem apresentar elementos novos, não afasta os fundamentos
anteriormente adotados e deve ser desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; CPP, arts. 315, § 2o, IV, e 155,
art. 932,
caput; RISTJ, arts. 21-E, V, e 258, § 3o; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Og
AREsp 2.646.084/DF,
Fernandes, Sexta Turma, j. 27.11.2024, DJe 2.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55128062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 8cb6bcc1-6a8a-45ec-a077-b0a02b0b86e2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115095 - CE(2025/0461725-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JORDANA RODRIGUES LUNA
ADVOGADO
: ALÉCIO FARIAS GOMES BADALAMENTI - CE044161
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: TAINARA COSTA FERREIRA
ADVOGADO
: ALÉCIO FARIAS GOMES BADALAMENTI - CE044161
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA N. 7/STJ.

APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
III, do CPC, não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da
art. 932,
incidência da Súmula 7 do STJ e da ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo tribunal de origem.
2. No agravo regimental, a parte agravante alega violação aos arts. 315, § 2o, IV, e
155, caput, do CPP, por suposta ausência de fundamentação quanto ao não
acolhimento de provas defensivas que indicariam coação moral irresistível, afirma que
a controvérsia é estritamente jurídica e sustenta que o agravo em recurso especial teria
impugnado diretamente os fundamentos da inadmissão, afastando a aplicação das
Súmulas 7 e 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial
impugnou de forma específica e concreta todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo tribunal de origem, notadamente o
Documento eletrônico VDA55128366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:33
Código de Controle do Documento: e2c6acd9-2716-4e83-a2e1-10c3601cba33

e (ii)
óbice da Súmula 7 do STJ;
saber se o agravo regimental trouxe fundamentos
novos aptos a afastar a aplicação das Súmulas 7 e 182 do STJ e a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conhecimento do agravo em recurso especial exige a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem; a
ausência dessa impugnação preserva íntegros os óbices apontados pelo tribunal de
origem.
5. A incidência da Súmula 7 do STJ não pode ser afastada por mera alegação genérica
de que não se pretende o reexame do contexto fático-probatório, sendo indispensável
demonstrar que a tese recursal se limita a fatos incontroversos reconhecidos no
acórdão recorrido, de modo a permitir apenas a revaloração jurídica, o que não foi
demonstrado.
6. No caso concreto, a agravante limitou-se a afirmar que o recurso especial buscava
apenas a correta aplicação do direito aos fatos já reconhecidos na instância ordinária,
sem proceder ao necessário cotejo das premissas fáticas fixadas no acórdão de
origem, de modo que não houve impugnação específica e concreta ao óbice da
Súmula 7 do STJ.
7. Diante da ausência de impugnação específica de todos os óbices indicados pelo
tribunal de origem, impõe-se a aplicação da Súmula 182 do STJ e do
-E, V, do
art. 21
RISTJ, em conformidade com o
III, do CPC, para o não conhecimento do
art. 932,
agravo em recurso especial.
8. O agravo regimental se limita a reiterar argumentos já analisados na decisão
monocrática, sem apresentar fundamentos novos capazes de infirmar o entendimento
anteriormente firmado, o que justifica a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica e concreta todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, inclusive o óbice da Súmula 7 do
STJ, sendo insuficiente a mera alegação genérica de que não se pretende o reexame
de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA55128366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:33
Código de Controle do Documento: e2c6acd9-2716-4e83-a2e1-10c3601cba33

2. Configura-se a hipótese da Súmula 182 do STJ quando a parte deixa de infirmar, de
modo específico, os óbices apontados na origem, impondo-se o não conhecimento do
agravo em recurso especial, nos termos do
-E, V, do RISTJ e do
III, do
art. 21
art. 932,
CPC.
3. O agravo regimental que apenas reproduz argumentos já examinados na decisão
monocrática, sem apresentar elementos novos, não afasta os fundamentos
anteriormente adotados e deve ser desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; CPP, arts. 315, § 2o, IV, e 155,
art. 932,
caput; RISTJ, arts. 21-E, V, e 258, § 3o; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Og
AREsp 2.646.084/DF,
Fernandes, Sexta Turma, j. 27.11.2024, DJe 2.12.2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por JORDANA RODRIGUES
LUNA contra decisão monocrática proferida às fls.
que, com fundamento no
1142/1150
III, do CPC, não conheceu do agravo em Recurso Especial.
art. 932,
No presente regimental (fls.
), o agravante sustenta violação aos arts.
574/577
315, § 2o, IV, e 155, caput, do CPP, por ausência de fundamentação quanto ao não
acolhimento de provas defensivas (depoimento da testemunha Maria Erileuda
Vasconcelos e interrogatório de Bruno Araújo Monte), que indicariam coação moral
irresistível. Afirmando que a controvérsia é estritamente jurídica e que o agravo em
recurso especial enfrentou diretamente os fundamentos da inadmissão, delimitando a
natureza jurídica da controvérsia e indicando os dispositivos violados, afastando a
Súmula 182 do STJ.
Requer a reconsideração da decisão monocrática para conhecimento do agravo
em recurso especial, reconhecendo a impugnação específica e afastando os óbices
das Súmulas 182 e 7 do STJ. Caso não haja reconsideração, submissão do agravo
regimental ao órgão colegiado, com inclusão em pauta, nos termos do
§ 3o, do
art. 258,
RISTJ.
É o breve relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos:

Documento eletrônico VDA55128366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:33
Código de Controle do Documento: e2c6acd9-2716-4e83-a2e1-10c3601cba33

"Conforme relatado, o recurso especial foi
inadmitido em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ,
porque seria imprescindível o reexame do acervo
probatório da causa.
No presente agravo, todavia, a defesa deixou de
impugnar de forma concreta os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade da origem.
Conforme é cediço, para que possa ser conhecido
do Agravo em Recurso Especial, faz-se necessária a
impugnação efetiva de todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de vê-los mantidos.
Quanto ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, sua
impugnação não pode ser feita de forma genérica, com a
mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante
a demonstração de que a tese do recurso especial está
adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato
decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração
jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, o
que não ocorreu na espécie.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E N. 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso
especial, com base na Súmula n. 182 do STJ, devido à
ausência de impugnação específica dos fundamentos pelos
quais o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial,
incidindo as Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente em
relação à incidência das Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática da Presidência do STJ aplicou
corretamente a Súmula 182 do STJ, ao não conhecer o agravo
em recurso especial por falta de impugnação específica dos
fundamentos adotados na decisão de inadmissibilidade no
Tribunal a quo.
4. A defesa não demonstrou, de forma concreta, a
inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, limitando-se a
alegações genéricas sobre a revaloração da prova, sem
indicar premissas fáticas incontroversas.
5. A mera alegação de que a fundamentação foi clara e bem
fundamentada não é suficiente para afastar a incidência da
Súmula n. 284 do STF diante do constatado vício da peça
recursal que apontou artigo de lei federal violado sem o motivo
correspondente, sendo defeso inovar no agravo regimental para
sanar a deficiência em razão da preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
de minha relatoria, Quinta
AREsp n. 2.632.127/ES,
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
29/4/2025.

Documento eletrônico VDA55128366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:33
Código de Controle do Documento: e2c6acd9-2716-4e83-a2e1-10c3601cba33

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em
razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão recorrida, notadamente a incidência da Súmula n. 7
do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante
apresentou argumentos suficientes para afastar a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, demonstrando que a análise da pretensão
não demandaria o reexame do conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
3. O agravante não enfrentou adequadamente a incidência da
Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a afirmar que busca apenas
valoração jurídica diversa, sem demonstrar, com base nos
elementos fáticos já delineados nos autos, que sua pretensão
não demandaria o reexame de provas.
4. A jurisprudência do STJ admite a revaloração das
premissas fáticas no recurso especial, mas exige que a
parte demonstre, de forma cuidadosa, que os fatos
descritos no acórdão recorrido reclamam solução jurídica
diversa.
5. A mera alegação de que a pretensão visa ao
reenquadramento jurídico dos fatos não é suficiente para
afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "Para afastar a aplicação da Súmula n. 7
do STJ, a parte deve apresentar argumentação suficiente para
demonstrar que a mudança de entendimento não requer
reexame de fatos e provas".
(AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.663.099/PA,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/11/2024,
)
9/12/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182
DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial obsta o conhecimento do
agravo - incidência do
III, do CPC e aplicação da
art. 932,
Súmula n. 182 do STJ.
2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, revela-se
insuficiente, para pedir o afastamento da Súmula n. 7 do
STJ, alegar genericamente que não se pretende o reexame
de provas, devendo-se indicar qual premissa fática
delineada e admitida pelo Tribunal a quo que, uma vez
revalorada, permita o acolhimento do pedido, ônus do qual
a defesa não se desincumbiu.
3. A jurisprudência do STJ entende que, para infirmar a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário à parte
comprovar que o entendimento desta Corte Superior destoa da
conclusão do Tribunal de origem, o que não foi feito pela defesa.
Documento eletrônico VDA55128366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:33
Código de Controle do Documento: e2c6acd9-2716-4e83-a2e1-10c3601cba33

4. Na espécie, não houve a observância da dialeticidade
recursal, motivo pelo qual o referido recurso careceu de
pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva
e concreta aos fundamentos usados para inadmitir o recurso.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.612.420/MS,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
8/10/2024,
)
15/10/2024.

No caso, a agravante limitou-se a alegar que "o
recurso especial não pretende o revolvimento do contexto
fático-probatório, mas sim a correta aplicação do direito
aos fatos já reconhecidos na instância ordinária. " (fl. 1094).
No entanto, é firme o entendimento desta Corte no
sentido de que, "[i]nadmitido o recurso especial na origem
em razão da incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, a
alegação genérica de que não se pretende o reexame de
fatos e provas é insuficiente, ainda que feita breve menção
à tese sustentada quando ausente o devido cotejo das
" (AgRg
premissas fáticas do acórdão proferido na origem
no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp n. 2.646.084/DF,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
27/11/2024,
2/12/2024)
Assim, considerando que no agravo em recurso
especial a defesa não impugnou especificamente todos os
óbices indicados pelo tribunal de origem ao conhecimento
do recurso, o agravo em recurso especial é incapaz de
demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se
insurge, devendo manter-se incólume.
Logo, deve ser aplicada a Súmula n. 182 do STJ e
do
-E, V, do Regimento Interno do STJ, para não
art. 21
conhecimento do agravo em recurso especial. Destaque-
se que tal dispositivo está de acordo com o
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil – CPC. Citam-se precedentes
(grifos nossos):

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ. SÚMULA N. 355 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
STF. APLICAÇÃO AOS RECURSOS ESPECIAIS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A impugnação específica, pormenorizada e concreta de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial é requisito para o conhecimento do
agravo. Apresenta-se insuficiente, pois, a mera alegação de
não incidência de óbice apontado pela decisão agravada.
2. No caso em tela, o agravo em recurso especial não
impugnou
especificamente
o
fundamento
de
inadmissibilidade consistente no óbice da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça - STJ.
3.
Verifica-se
que
a
parte
cingiu-se
a
afirmar,
genericamente, a não incidência do óbice em questão, em
razão da desnecessidade de revolvimento de matéria fático-
probatória, sem fazer qualquer cotejo com o caso concreto.
Documento eletrônico VDA55128366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:33
Código de Controle do Documento: e2c6acd9-2716-4e83-a2e1-10c3601cba33

4. Irretocável, pois, a aplicação, por analogia, da Súmula n.
182 do STJ, que dispõe ser "inviável o agravo do
do
art. 545
Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.564.761/RS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/10/2024,
)
22/10/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182
DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial obsta o conhecimento
do agravo - incidência do
III, do CPC e aplicação da
art. 932,
Súmula n. 182 do STJ.
2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, revela-se
insuficiente, para pedir o afastamento da Súmula n. 7 do
STJ, alegar genericamente que não se pretende o reexame
de provas, devendo-se indicar qual premissa fática
delineada e admitida pelo Tribunal a quo que, uma vez
revalorada, permita o acolhimento do pedido, ônus do qual
a defesa não se desincumbiu.
3. A jurisprudência do STJ entende que, para infirmar a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário à parte
comprovar que o entendimento desta Corte Superior destoa da
conclusão do Tribunal de origem, o que não foi feito pela defesa.
4. Na espécie, não houve a observância da dialeticidade
recursal, motivo pelo qual o referido recurso careceu de
pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva
e concreta aos fundamentos usados para inadmitir o recurso.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.612.420/MS,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
8/10/2024,
)
15/10/2024.

Ante o exposto, com fundamento no
III, do
art. 932,
CPC, não conheço do agravo em Recurso Especial." (fls.
)
1142/1150

Assim, se verifica que, no presente caso, houve inadmissão do recurso especial
na origem por incidência do óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça –
STJ, por demandar reexame do acervo fático-probatório. A alegação genérica de
inaplicabilidade do óbice é insuficiente; seria indispensável demonstrar que a tese
recursal se limita a fatos incontroversos admitidos no acórdão recorrido, permitindo
mera revaloração jurídica, o que não ocorreu. A agravante restringiu-se a afirmar que “
o recurso especial não pretende o revolvimento do contexto fático-probatório, mas sim
, sem o
a correta aplicação do direito aos fatos já reconhecidos na instância ordinária”
devido cotejo das premissas fáticas do acórdão de origem. Assim, no agravo, a defesa
Documento eletrônico VDA55128366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:33
Código de Controle do Documento: e2c6acd9-2716-4e83-a2e1-10c3601cba33

não impugnou de forma específica e concreta todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, condição necessária para o conhecimento do agravo em recurso
especial.
Ademais, se observa que o agravo regimental é mera reiteração de argumentos
já analisados na decisão agravada, sem qualquer fundamento novo apto a alterar a
decisão do Agravo em Recurso Especial.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.

Documento eletrônico VDA55128366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:33
Código de Controle do Documento: e2c6acd9-2716-4e83-a2e1-10c3601cba33

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0461725-1
AREsp 3.115.095 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00334017620228060001 02860376920218060001 2860376920218060001
334017620228060001 33401762022806000102860376920218060001
334017620228060001028603769202180600013620062021 3620062021
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TAINARA COSTA FERREIRA
AGRAVANTE
: JORDANA RODRIGUES LUNA
ADVOGADO
: ALÉCIO FARIAS GOMES BADALAMENTI - CE044161
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JORDANA RODRIGUES LUNA
ADVOGADO
: ALÉCIO FARIAS GOMES BADALAMENTI - CE044161
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: TAINARA COSTA FERREIRA
ADVOGADO
: ALÉCIO FARIAS GOMES BADALAMENTI - CE044161
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054855<04=0128<05@
2025/0461725-1 - AREsp 3115095 Petição : 2026/0012482-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:28:45
Código de Controle do Documento: 4CEE87CA-CDCA-402F-9E12-947F21438D87